Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-19.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito Processual penal. Apelação criminal. Homicídio tentado. Efeito suspensivo. Tema 1.068. Exceção fundamentada na sentença. Preliminares. Nulidades. Ausência da oitiva da vítima em plenário. Rejeitada. Prova falsa. não verificada. Materialidade e autoria. Decisão do conselho de sentença. Contrariedade à prova dos autos. Inocorrência. Dosimetria. Motivos do crime e circunstâncias do crime. Análise desfavorável mantida. Culpabilidade. Necessário desabono. Premeditação verificada. Tentativa. Fração redutora proporcional. Tentativa incruenta. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, em razão da decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Considerou incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão da pena (art. 44 e 77, do CP).
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) apreciar as preliminares de nulidade por ausência de oitiva da vítima em plenário e de prova falsa; (ii) No mérito, aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática do crime de homicídio tentado pelo apelante; (iii) verificar se as circunstâncias judiciais referente aos motivos do crime e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas; (iv) analisar a pretensão de desabono da culpabilidade, diante da premeditação; (v) examinar se a fração redutora incidente sobre a tentativa foi proporcional; e (vi) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Carece de interesse recursal a pretensão da defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, porquanto tais pleitos restou concedido pelo Juízo sentenciante.
4. Da mesma forma, o pedido de efeito suspensivo não deve ser apreciado, pois, embora se trate de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o que, a princípio, atrairia a incidência do Tema 1.068, do STF, o Juízo de origem, na sentença, excepcionou a execução imediata da pena, de modo fundamentado, e o Ministério Público não se insurgiu neste ponto nas razões recursais.
5. A ausência da vítima em plenário do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, desde que não haja prejuízo à parte interessada, como na hipótese dos autos. Outrossim, a vítima sequer foi arrolada pela defesa para ser ouvida em plenário, o que vulnera a alegação de que seria indispensável sua oitiva para a elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada.
6. O documento ao qual se refere a Defesa como prova falsa faz parte da cópia de outro processo, trazido a estes autos como prova emprestada. Não há nenhuma referência no sentido de que o órgão acusatório tivesse se valido de um documento com qualificação de terceiros para incriminar o apelante ou induzir o livre convencimento dos jurados, tampouco trouxe a defesa elementos que evidenciassem qualquer utilização indevida por parte do órgão acusatório em relação ao referido documento. Preliminar rejeitada.
7. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e o caderno processual.
8. A jurisprudência reconhece a motivação torpe (ciúmes) como justificativa para a análise negativa dos motivos do crime.
9. A prática do crime em concurso de pessoas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. O Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática do recurso repetitivo, ao julgar o REsp 2.174.028-AL e REsp 2.174.008-AL, fixou tese acerca premeditação como circunstância judicial negativa (culpabilidade) exposta no Tema 1318. No caso em apreço, a premeditação restou revelada pelo planejamento, contratação de executores, fornecimento de arma e a logística de fuga, demonstrando uma culpabilidade acentuada, que justifica o desabono do vetor.
11. Em que pese tenha sido efetuado, pelo menos, 04 (quatro) disparos de arma de fogo, cuida-se de tentativa incruenta ou branca, uma vez que a vítima não chegou a ser atingida. Nesta senda, nota-se que se revela proporcional e razoável estabelecer o redutor na fração máxima quantum de 2/3, como efetivado na r. sentença recorrida.
12. Correta a fixação do regime inicial semiaberto ao réu, porquanto a pena foi estabelecida em patamar superior a 04 anos e inferior a 8 anos, em observância aos critérios do art. 59, e 33, §2o, alínea “b”, do CP.
IV. Dispositivo
13. Preliminares rejeitadas. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.